Tribunal: TJPA
Processo: 0806062-27.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2021-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0806062-27.2021.8.14.0000

REQUERENTE: DILCINEY DA SILVA PEREIRA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0806062-27.2021.8.14.0000

REQUERENTE: DILCINEY DA SILVA PEREIRA

REPRESENTANTE: EDMILSON DAS NEVES GUERRA, OAB/PA 13.605-A E EDUARDO JOSÉ BORGES GUERRA, OAB/PA 5.188

REQUERIDO: VARA ÚNICA DE JURUTI/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CESAR BECHARA NADER MATTAR JR

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DA FALTA DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO ACOLHIMENTO.
DECRETO CONDENATÓRIO AMPARADO EM PROVAS E ELEMENTOS INFORMATIVOS DEVIDAMENTE CONFIRMADOS. TESE DA DEFESA LANÇADA DE FORMA ISOLADA E DIVORCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS COGNITIVOS QUE INSTRUEM OS AUTOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.

1-

O JUIZ SENTENCIANTE ENTENDEU QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENVOLVERAM O FATO DELITUOSO NÃO ERAM FAVORÁVEIS AO RÉU, OU SEJA, MESMO ELE APRESENTANDO AS CARACTERÍSTICAS DE PRIMARIEDADE E DE NÃO POSSUIR ANTECEDENTES, PELAS CARACTERÍSTICAS DO CRIME, NÃO FARIA JUS AO BENEFÍCIO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO REFERIDO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.

2-

PARA QUE O PEDIDO REVISIONAL SEJA JULGADO PROCEDENTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 621, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, É NECESSÁRIO QUE AS CONCLUSÕES CONSTANTES NA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO OPONHAM-SE, DE FORMA MANIFESTA E CRISTALINA, ÀS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS OU À LITERALIDADE DO TEXTO LEGAL, NÃO PODENDO A REVISÃO CRIMINAL CONVERTER-SE EM APELAÇÃO DEFENSIVA PARA REDISCUSSÃO DO JULGADO.

REVISÃO CRIMINAL
CONHECIDA, E, DESPROVIDA
,
mantendo a condenação imposta ao requerente na Sentença, de 07
(sete) anos de reclusão em regime Fechado, além de 650 (seiscentos e cinquenta) dias multa.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

61ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – OUTRAS AÇÕES) da Egrégia Seção de
Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início às 14h do dia 10 de novembro de 2021 e término às 14h do dia 18 de novembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 18 de novembro de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Revisão Criminal

impetrado em favor de
DILCINEY DA SILVA PEREIRA,
por meio de Advogados Particulares, com fulcro no artigo 621 do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da
decisão condenatória proferida nos autos do Processo n° 0006297-36.2016.8.14.0086, proferida pelo juízo da Vara Única de Juruti/PA, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, praticado em 28/08/2016 (art. 33 da Lei nº 11.343/06), a uma reprimenda de 07 (sete) anos de reclusão em regime fechado, além de 650

(seiscentos e cinquenta) dias/multa.

Alegou o impetrante
(fls. 03/19), em síntese,
que a sentença condenatória apresentou impropriedade, em relação à dosimetria da pena, a qual, passa-se a apontar, de forma reduzida: 1) Que o revisionando foi condenado nas sanções punitivas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, quando, na verdade, deveria ter sido condenado com base no § 4º do referido artigo, eis que, segundo o peticionante ele preenche todos os requisitos, para que lhe seja atribuído o que a doutrina chama de tráfico privilegiado. 2) Uma vez tendo sido reconhecida a condição de tráfico privilegiado praticado pelo revisionando, requer seja realizada a sua progressão para o regime aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em obediência ao preenchimento dos requisitos descritos do artigo 44 do Código Penal.

Desta forma, requer o provimento da Revisão Criminal para redimensionar a sentença rescindenda.

A sentença condenatória transitou em julgado em 26/06/2018 para a defesa do réu e em 04/06/2018 para o Ministério Público, conforme Certidão do diretor de Secretaria da Comarca de Juruti em 04/09/2018.

Nesta
Superior Instância
(fls. 31/37), o Procurador-Geral de Justiça, por intermédio do Dr. Cesar Bechara Nader Mattar Jr., se manifestou pelo
NÃO CONHECIMENTO

da revisão criminal, eis que busca apenas o reexame da questão fática já analisada em sede de decisão de primeiro grau, não atendendo, dessa forma, as hipóteses de cabimento previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Trata-se de
Revisão Criminal

impetrado em favor de
DILCINEY DA SILVA PEREIRA,
por meio de Advogados Particulares, com fulcro no artigo 621 do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da
decisão condenatória proferida nos autos do Processo n° 0006297-36.2016.8.14.0086, proferida pelo juízo da Vara Única de Juruti/PA, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, praticado em 28/08/2016 (art. 33 da Lei nº 11.343/06), a uma reprimenda de 07 (sete) anos de reclusão em regime fechado, além de 650

(seiscentos e cinquenta) dias/multa.

Adianto desde logo que
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,
in casu,
o requerente objetiva o reconhecimento do tráfico privilegiado, e consequente adequação de pena, quando da sentença condenatória
.

Como estabelecido na lei processual penal, a revisão criminal é ação autônoma que funciona como remédio processual para o reexame de sentença ou acórdão condenatório transitado em julgado, atuando como exceção à coisa julgada em matéria criminal.

Dessa forma, tal ação é cabível se observada a ocorrência de alguma das circunstâncias trazidas no rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal,

in verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I) quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III) quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Guilherme de Souza Nucci, em relação a revisão criminal, ensina
[1]
que: “
Sua finalidade primordial é combater erro judiciário. Havendo decisão condenatória com trânsito em julgado, que, por alguma razão, tenha consolidado equívoco prejudicial ao réu, faz nascer o direito a revisão criminal”.

Portanto, a revisão criminal possui como pressupostos a existência de decisão condenatória (ou absolutória imprópria) com trânsito em julgado e a demonstração de que houve erro judiciário.

No caso em tela, o
bjetiva o requerente a desconstituição da sentença condenatória para o reconhecimento do tráfico privilegiado, contudo, a presente ação autônoma de impugnação
não
é o mecanismo correto para o manejo que se planeja, dada a previsão legal de procedimento específico para o inconformismo de sentenças de primeiro grau. Deveria o requerente, quando da decisão, ajuizar o competente recurso à Instância Superior, mas quedou-se inerte. Porém, o direito não socorre aqueles que dormem.

Para que o pedido revisional seja julgado procedente, nos termos do artigo 621, do Código de Processo Penal, é necessário que as conclusões constantes na decisão transitada em julgado oponham-se, de forma manifesta e cristalina, às provas existentes nos autos ou à literalidade do texto legal, não podendo a revisão criminal converter-se em nova apelação defensiva para rediscussão do julgado.

Ressalte-se que o juiz sentenciante entendeu que as circunstâncias que envolveram o fato delituoso não eram favoráveis ao réu, ou seja, mesmo ele apresentando as características de primariedade e de não possuir antecedentes, pelas características do crime, não faria jus ao benefício da causa de diminuição de pena prevista no referido §4º do Art. 33 da lei de Drogas.

A Constituição Federal dispõe no art. 5º, inciso LV, que aos litigantes em processo judicial ou administrativo é assegurado o contraditório, a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

REVISÃO CRIMINAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – ALEGAÇÕES QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES PREVISTAS PELO ART. 621 DO CPP – CARÊNCIA DE AÇÃO DECRETADA
. I – Carece da ação de revisão criminal quem a emprega como uma segunda apelação, sem atentar às hipóteses previstas pelo artigo 621, do CPP, visando mero reexame de fatos e provas, quando ausente hipótese de contrariedade ao texto expresso da Lei Penal ou à evidência dos autos, e sem apresentar prova que se caraterize como nova, descoberta após a sentença, posto que a segurança jurídica exige a estabilidade da coisa julgada e os casos não podem ser indefinidamente discutidos. II – Carência de ação decretada.
(TJMS. Revisão Criminal n. 1406450-03.2019.8.12.0000, Três Lagoas, 1ª Seção Criminal, Relator (a): Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, j: 23/08/2019, p: 27/08/2019).

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA EM SEDE DE APELAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS. NÃO ACOLHIMENTO. DECRETO CONDENATÓRIO AMPARADO EM PROVAS E ELEMENTOS INFORMATIVOS DEVIDAMENTE CONFIRMADOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROVA INEQUÍVOCA DE AUTORIA, NELA INEXISTE QUALQUER DISCRIMINANTE OU EXCULPANTE. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVA DIRETA QUE DEMONSTRA DE FORMA INCONTESTÁVEL A AUTORIA DELITIVA. TESE DA DEFESA LANÇADA DE FORMA ISOLADA E DIVORCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS COGNITIVOS QUE INSTRUEM OS AUTOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO ACÓRDÃO. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE
. I – A revisão criminal, prevista no artigo 621 do código de processo penal, consiste em ação autônoma de impugnação que poderá ser ajuizada pelo réu em face de sentença condenatória ou absolutória imprópria, bem como de acórdão condenatório ou absolutório impróprio. II – Acerca da análise probatória, destaque-se que o artigo 155 do código de processo penal, ao tratar da formação do convencimento do julgador e da consideração das provas e elementos informativos, é clarividente ao destacar que é vedada a condenação pautada, exclusivamente, em elementos informativos, não havendo óbice, contudo, na consideração conjunta de elementos informativos e provas produzidas em contraditório judicial para fins de lançar o édito condenatório. III – no caso em tela, a prova referente a materialidade e a autoria da infração penal é formada por aquela colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, contando com elementos informativos devidamente confirmados em juízo, não havendo, pois, que se falar em condenação pautada apenas em indícios, conforme alega a defesa. IV – O acórdão não restou contrário à evidência dos autos. Pelo contrário, foi devidamente amparado nos elementos indiciários e nas provas produzidas e judicializadas produzidas nos autos. Confrontando-se as razões de pedir oferecidas em sede de revisão criminal, com aquelas anteriormente decidias pelo acórdão, infere-se que o pleito de absolvição do acusado não merece prosperar, pois a defesa não conseguiu desconstituir a prova produzida na instrução criminal e que embasou o decreto condenatório. TJPR – 4ª C.Criminal – 0001132-76.2020.816.0000 – Foz do Iguaçu – Rel.: Desembargador Celso Jair Mainardi – J. 23.03.2020). (
TJ-PR – RVCR: 00011327620208160000, Relator: Desembargador Celso Jair Mainardi, Julgado em: 23/03/2020, 4ª Câmara Criminal, Publicado em: 24/03/2020).

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui precedente nesta mesma linha de entendimento:

REVISÃO CRIMINAL - 1. A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado, onde há vício de procedimento ou de julgamento, e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do art. 621, incs. I, II, e III, do CPP. 2. A revisional não pode ser utilizada como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos, de modo que a redução da pena em sede de revisão criminal é admitida de forma excepcional, desde que haja demonstração de erro técnico, flagrante ilegalidade, ou surgimento de novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda.
(TJPA, Revisão Criminal nº 0003922-58.2018.8.14.0000, relator Des. Ronaldo Vale, julgado em 01/07/2019).

Ressalto que a revisão dos processos findos será admitida quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Ademais, a revisão criminal não é recurso de Apelação, mas estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, não se prestando para reexame de provas e de teses exaustivamente examinadas na sentença.

Colhe-se na doutrina, de modo uniforme, que o objetivo maior da revisão criminal é a correção de um erro judiciário, e, não, permitir que o réu tenha uma terceira chance de ser absolvido ou de ter sua pena atenuada, utilizando indevidamente do instituto como uma terceira instância. Assim:

"Como regra, uma vez transitada em julgado a sentença, dela não mais cabendo qualquer recurso, opera-se a chamada coisa julgada, que confere caráter de imutabilidade à decisão. Trata-se de exigência fundamental à
segurança jurídica, já que impede que a questão seja novamente discutida, sob
pena, inclusive, dos processos se eternizarem. Tamanha é sua relevância que da coisa julgada tratou especificamente a Constituição (art. 5
o
, XXXVI). Ocorre que no processo penal, exatamente porque se lida com a liberdade das pessoas, há uma incessante busca pela verdade real. De tal maneira que, descobrindo-se a verdade, abre-se sempre a possibilidade de alteração da sentença. É a supremacia da verdade real sobre a verdade formal. Esta última, tão cara ao processo civil (onde, via de regra, estão em jogo interesse disponíveis), perde relevância no processo penal (no qual se discute -insistimos - a liberdade da pessoa. Nada impede, assim, que determinada sentença, embora acobertada pela coisa julgada, contenha um equívoco. Não
teria cabimento, por exemplo, que o réu definitivamente condenado pela prática
de um homicídio, permanecesse preso mesmo com o surgimento da suposta vítima viva. Exatamente para propiciar a correção do erro judiciário é que concebe a revisão criminal [...] Reside, portanto, na inevitável possibilidade erro, passível de ocorrência na medida em que a justiça é composta por seres humanos, que se concebe a revisão criminal, dando-se ao réu uma última possibilidade de provar sua inocência [...] Revisão criminal e júri - Admite-se, segundo entendimento tranquilo na jurisprudência, a revisão contra decisão do Tribunal do Júri. Alguma doutrina, sob o argumento de que a soberania dos veredictos se reveste de dogma constitucional, entende que as decisões emanadas do Júri não poderiam ser alteradas por meio da revisão, autorizando-se o tribunal, quando muito, a determinar um novo julgamento do réu, pelo conselho popular. De se ver, porém, que assim como a soberania dos veredictos, o direito à liberdade também tem previsão constitucional e, por isso, é possível a propositura da revisão. Opta-se, deste modo, por corrigir um erro em benefício da liberdade da pessoa a se manter uma decisão injusta, em nome da soberania dos veredictos. O conceito de nova prova refere-se àquela que não foi apreciada no processo já que, por qualquer razão, não pôde ser produzida no momento oportuno. E, além disso, a prova que, embora produzida no processo, não mereceu a devida apreciação pelo juiz [...] É cabível ainda a revisão sob esse fundamento com o objetivo de propiciar a redução da pena do condenado, quando, por exemplo, findo o processo, se consegue a certidão de nascimento do réu dando conta que ele praticara o delito quando contava menos de 21 anos de idade (art. 65, I, do Código Penal) [...]"
(Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal comentados por artigos / Rogério Sanches Cunha, Ronaldo Batista Pinto - 3. ed. rev. e atual. -Salvador: Juspodivm, 2019).

Portanto, da análise dos autos, vislumbra-se que, por ocasião da sentença condenatória, o sapiente Magistrado prolator expôs e considerou todas as circunstâncias judiciais para a condenação do ora recorrente.

Desta forma, comungo do entendimento do ilustre representante do órgão ministerial, em
conhecer do presente recurso e, no mérito, negar provimento à pretensão recursal.

É como voto.

[1]
NUCCI, Guilherme de Souza. NUCCI, Náila Cristina Ferreira Nucci. 2ª Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, Prática Forense Penal. 2007. p. 365.

Belém, 18/11/2021